Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706345-28.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator